Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602148-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
I R R E G U L A R .
P R E L I M I N A R .
C E R C E A M E N T O D E D E F E S A .
INOCORRÊNCIA. RITO DO ARTIGO 96
DA LEI DAS ELEIÇÕES QUE NÃO PREVÊ
DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO.
Num. 43382158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

VÍDEOS EM CANAL DO YOUTUBE.
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O
E
ANONIMATO. VEDAÇÃO. ART. 57-D DA
LEI 9.504/97.
NECESSIDADE DE
QUEBRA DE SIGILO PARA DESCOBRIR
A AUTORIA DAS PUBLICAÇÕES.
DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
QUE NÃO ENCONTRA ABRIGO NO
A N O N I M A T O .
P R O V A S
Q U E
DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA
CANDIDATA BENEFICIÁRIA. MULTA
DEVIDA. ART. 57-D, §2º DA LE.
SENTENÇA MANTIDA. Recursos
conhecidos e desprovidos.

1. No rito da representação relativa à
propaganda irregular fundada no art. 96 da
Lei nº 9.504/97, não há previsão para
abertura de instrução probatória, ou
produção de provas outras que não as
apresentadas com a inicial e com a defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.

2. A publicação de vídeos de forma
descontextualizada e sob o manto do
anonimato não encontra abrigo nos direitos
à liberdade de expressão e opinião,
consoante estabelece o art. 57-D da Lei nº
9.504/97.

3. Ainda que descoberta a autoria das
publicações após diversas providências
junto à plataforma Youtube e provedores de
acesso, tal fato não se afasta o anonimato,
visto que flagrante a tentativa de ocultar o
responsável pela divulgação dos conteúdos.

4. Havendo provas da vinculação entre o
número de telefone da candidata
beneficiária e e-mail de recuperação da
conta, resta evidenciado o seu prévio
conhecimento, o que justifica a sua
condenação.

5. Manutenção da multa prevista no §2º do
art. 57-D da LE.

6. Recursos a que se negam provimento.

Num. 43382158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe pr

Inteiro teor:
09/11/2022
Número: 0602148-13.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 27/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602148-13.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizada por
Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face do responsável pelo canal Claudecir F. Coutinho
CPC na rede social Youtube, com fundamentos art. 96 da Lei Federal nº 9.504/97 c/c os art. 40 e
seguintes da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, alegando em suma que o Representante foi
surpreendido com a divulgação de mesmo vídeo combatido nos autos de Representação Eleitoral
n.º 0601363-51.2022.6.16.0000, agora por meio de outro canal anônimo e ilícito denominado
Claudecir F. Coutinho CFC. Trata-se de um apoiamento em favor do Sr. Sebastião Ferreira Martins
Junior, conhecido como Junior da FEMAC, atual Prefeito de Apucarana. Ocorre que a mídia
publicitária em questão foi produzida para as Eleições Municipais de 2020, quando Sebastião
concorria à reeleição, também apoiado pelo ex-Prefeito BETO PRETO. Portanto, é mentirosa,
uma fake news que o Representante estaria apoiando o Partido dos Trabalhadores ou que
BETO PRETO seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tanto no momento em que o vídeo
foi elaborado (eleições de 2020) quanto agora, não há qualquer relação entre os políticos aqui
citados e o
Partido dos Trabalhadores, o qual, inclusive, é notório adversário do Representante. Requer, (a)
Que, liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e sob pena de multa diária a ser fixada de
acordo com o justo critério deste Tribunal: a.1) Seja expedido ofício para o provedor da aplicação
(YouTube) exclua o canal denominado Claudecir F. Coutinho CFC, bem como os vídeos aqui
impugnados; a.2) Seja expedido ofício com a determinação para que a empresa controladora e
provedora do Youtube entregue em juízo todos os dados que possibilitem a identificação do
administrador do canal Claudecir F. Coutinho, como: (i) registros de conexão e de acesso (IPs); (ii)
dados cadastrais e pessoais; bem como registros de conexão e de acesso (IPs) e dados cadastrais
e pessoais de eventual e-mail utilizado no cadastro; b) Depois dos trâmites de estilo, que a
pretensão autoral seja julgada integralmente procedente.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON GAVETTI ELIAS (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)
MAIRA TAIS BISPO CARMONA (ADVOGADO)
RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE
(ADVOGADO)
CRISTINE NICOLAU NARDI (ADVOGADO)
CAIO MIACHON TENORIO (ADVOGADO)
EDUARDO LUIZ BROCK (ADVOGADO)
EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM (ADVOGADO)
FABIO RIVELLI (ADVOGADO)
FABIO ARIKI CARLOS (ADVOGADO)
GUILHERME CARDOSO SANCHEZ (ADVOGADO)
SOLANO DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
ELIANA RAMOS SATO (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO)
MARCOS BENAVENTE GOMES (ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
BERNARDO CAVALCANTI RABELO (ADVOGADO)
BRYAN CONRADO MARIATH LOPES (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
YUN KI LEE (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43382158
09/11/2022
11:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.507

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602148-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: NELSON GAVETTI ELIAS
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO - OAB/PR36616
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - OAB/SP312737
ADVOGADO: MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB/SP139393
ADVOGADO: RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB/SP77963
ADVOGADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB/SP324111
ADVOGADO: CAIO MIACHON TENORIO - OAB/SP211036
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB/SP91311
ADVOGADO: EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB/SP138645
ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB/SP297608
ADVOGADO: FABIO ARIKI CARLOS - OAB/SP273109
ADVOGADO: GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB/SP257385
ADVOGADO: SOLANO DE CAMARGO - OAB/SP149754
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: ELIANA RAMOS SATO - OAB/SP252812
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB/SP257092
ADVOGADO: MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB/SP223811
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: BERNARDO CAVALCANTI RABELO - OAB/SP320378
ADVOGADO: BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - OAB/SP266801
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: YUN KI LEE - OAB/SP131693

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
I R R E G U L A R .
P R E L I M I N A R .
C E R C E A M E N T O D E D E F E S A .
INOCORRÊNCIA. RITO DO ARTIGO 96
DA LEI DAS ELEIÇÕES QUE NÃO PREVÊ
DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO.
Num. 43382158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

VÍDEOS EM CANAL DO YOUTUBE.
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O
E
ANONIMATO. VEDAÇÃO. ART. 57-D DA
LEI 9.504/97.
NECESSIDADE DE
QUEBRA DE SIGILO PARA DESCOBRIR
A AUTORIA DAS PUBLICAÇÕES.
DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
QUE NÃO ENCONTRA ABRIGO NO
A N O N I M A T O .
P R O V A S
Q U E
DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA
CANDIDATA BENEFICIÁRIA. MULTA
DEVIDA. ART. 57-D, §2º DA LE.
SENTENÇA MANTIDA. Recursos
conhecidos e desprovidos.

1. No rito da representação relativa à
propaganda irregular fundada no art. 96 da
Lei nº 9.504/97, não há previsão para
abertura de instrução probatória, ou
produção de provas outras que não as
apresentadas com a inicial e com a defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.

2. A publicação de vídeos de forma
descontextualizada e sob o manto do
anonimato não encontra abrigo nos direitos
à liberdade de expressão e opinião,
consoante estabelece o art. 57-D da Lei nº
9.504/97.

3. Ainda que descoberta a autoria das
publicações após diversas providências
junto à plataforma Youtube e provedores de
acesso, tal fato não se afasta o anonimato,
visto que flagrante a tentativa de ocultar o
responsável pela divulgação dos conteúdos.

4. Havendo provas da vinculação entre o
número de telefone da candidata
beneficiária e e-mail de recuperação da
conta, resta evidenciado o seu prévio
conhecimento, o que justifica a sua
condenação.

5. Manutenção da multa prevista no §2º do
art. 57-D da LE.

6. Recursos a que se negam provimento.

Num. 43382158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 07/11/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Representação interpostos por JESSICA RAMOS
MORENO (id 43220681) e NELSON GAVETTI ELIAS (id 43228911) em face da sentença
de id 43208764 que confirmou a liminar e, no mérito, julgou procedente a representação
para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral irregular e anônima e, assim, aplicar
multa a cada recorrente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-D
§2º, da Lei nº 9.504/97.

A recorrente Jessica Ramos Moreno afirma a ausência de demonstração de
seu prévio conhecimento a respeito do ilícito, ressaltando que o fato de seu assessor ter
trabalhado com empenho em sua campanha não permite presumir a participação da
recorrente no ilícito. Negando a autoria, responsabilidade e ciência prévia a respeito das
postagens, pugna pela reforma da sentença, afastando-se a condenação.

O recorrente Nelson Gavetti Elias, a seu turno, sustenta preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que as provas requeridas não
foram apreciadas. No mérito, argumenta que se tratam de vídeos de caráter informativo e
não prejudiciais ao representante. Que não há que se falar em anonimato, pois os
mecanismos usados foram suficientes a fornecer os dados pessoais do recorrente, bem
como que dada a licitude da propaganda eleitoral negativa e do direito à liberdade de
expressão, opinião e crítica, dentro do regime democrático inserido, a representação deve
ser julgada improcedente.

Em contrarrazões (id 43250082 e 43250085), o recorrido FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO requereu a manutenção da sentença, bem como a
condenação dos recorrentes às penalidades do litigante de má-fé.

É o que cumpria relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

Num. 43382158 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida.

Isto porque no rito das representações por propaganda irregular (art. 96 da
Lei das Eleições), não há previsão para dilação probatória.

Assim, sendo certo que as provas devem ser apresentadas com a petição
inicial e com a peça de defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, tenho que a sentença não comporta reforma.

A lide versa a respeito de propaganda eleitoral tida como desintormativa e
veiculada de forma anônima, por meio de vídeos no canal “Claudecir F. Coutinho CFC”
junto ao Youtube, em ofensa ao artigo 57-D, caput, da Lei nº 9.504/97.

Dada a ausência de controvérsia a respeito dos conteúdos dos vídeos, como
forma a contextualizar os fatos, transcrevo trecho da sentença:

“O canal impugnado, intitulado "Claudecir F. Coutinho CFC", trouxe vídeos no qual o
representante aparece tecendo elogios a um candidato do PT, partido atualmente oponente
ao seu e de seus apoiadores, conforme segue:

Observa-se que os vídeos veiculados no canal em questão têm inquestionável conteúdo
eleitoral, tendo em vista que à toda evidência, pretende-se vincular a pessoa do
representante ao PT, bem como a pessoas ligadas ao referido partido, em momento
próximo às eleições.

Os vídeos divulgam apoiamento a Sebastião Ferreira Martins Junior, conhecido como
“Junior da Femac” e “Beto Preto”, porém referem-se às Eleições Municipais de 2020,
momento em que Sebastião era candidato à reeleição no município de Apucarana e
apoiado pelo ex-Prefeito Beto Preto.”.

A recorrente Jessica alega que, enquanto beneficiária, não restou
demonstrado o seu prévio conhecimento, razão que motiva a reforma de sua
condenação.

Já o recorrente Nelson sustenta que, uma vez que os conteúdos
Num. 43382158 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

questionados não se caracterizam como ofensivos à honra, tratando-se de veiculação
dentro do direito à liberdade de expressão e opinião, permitidas no regime democrático.

Sem razão a ambos.

Com efeito, incontroverso – visto que não impugnado pelos representados –,
que os conteúdos veiculados dizem respeito a outro momento político, ou seja, foi
apresentado de forma descontextualizada, já que não seria esta, a situação atual de
apoiamento por parte do recorrido.

Por outro lado, evidente que a veiculação de vídeos de forma
descontextualizada, poderia sim influenciar diretamente na lisura do pleito, causando
desequilíbrio.

Não fosse isso, sabido que a livre manifestação do pensamento, liberdade de
imprensa e o direito à crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto e não
podem ser exercidas sob o manto do anonimato, o que é expressamente vedado pela
Constituição Federal.

É certo que quem pretende manifestar seu pensamento ao público tem o
dever de se identificar, inclusive como forma de permitir a divergência, tudo em respeito à
ordem democrática vigente.

E, ainda que o recorrente Nelson aduza que “(...) não se verifica utilização do
expediente do anonimato, pois as páginas supostamente criadas teriam sido formalizadas
com a utilização dos dados pessoais de pessoa certa, através de dados facilmente
identificáveis, o que, por si, descaracteriza a questão do anonimato”, não há como
coadunar com tal visão.

Primeiramente pois caso quisesse se manifestar, deveria tê-lo feito por meio
de canal criado com seus dados pessoais, inclusive nome, e não dados fictícios.

Em segundo lugar, inúmeras providências foram tomadas para obtenção das
informações necessárias para se chegar aos responsáveis pelas publicações, tanto
perante a própria plataforma YouTube, quanto perante os provedores de acesso, com a
quebra de sigilo de dados.

Veja-se que o canal questionado, tinha como e-mail a ele vinculado
c l a u d e c i r f e l i x c o u t i n h o @ g m a i l . c o m , c o m e - m a i l d e r e c u p e r a ç ã o
presbiteros.osmar@gmail.com. Este último, informado como de recuperação, à toda
evidência foi cadastrado de forma equivocada (contendo um “S” na palavra presbitero),
visto que pelas informações prestadas pelo Google, tal e-mail não existe (id 43097334).

Na sequência, inclusive pelas informações obtidas nos autos nº 0601363-
51.2022.6.16.0000, foram solicitadas as informações relativas ao e-mail
presbitero.osmar@gmail.com, surgindo a vinculação tanto com números de telefone e e-
mail do representado Nelson e telefone cadastrado em nome da representada Jessica.

Com bem esclarecido em sentença:

Num. 43382158 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

“(...)restou incontroverso, além de documentalmente comprovado que o canal “Claudecir F.
Coutinho CFC” tinha o e-mail presbiteros.osmar@gmail.com e a ele vinculado, além dos
números de telefones de recuperação +5543999485555 +5543999445555, cadastrados no
nome do representado Nelson Gavetti Elias e e-mail de recuperação gavetti@gmail.com e
nelson@adonaieventos.com (id. 43160860, p. 6 e id. 43167245, p.3)”.

(...)

“Também restou demonstrado nos autos que o canal impugnado, registrado no e-mail
presbitero.osmar@gmail.com, também se relaciona ao número “+5543996484741 (id.
43160860, p. 6), que consta como número de contato de Jéssica Ramos Moreno, em sua
rede social, conforme URL https://www.instagram.com/vereadorajessicao/ (id. 43189432, p.
5).)”.

Nota-se pela imagem abaixo que o número +5543996484741 era um dos
utilizados pelo usuário para acesso ao email:

E, consoante imagem abaixo, este era o número de telefone de campanha da
recorrente Jessica, verificável em sua página no Instagram:

Num. 43382158 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

Ou seja, sendo da recorrente Jessica um dos números utilizados para acesso
do e-mail cadastrado pelo autor do ilícito, resta evidenciado o seu prévio conhecimento
sobre a irregularidade.

Por outro lado, embora a recorrente Jessica alegue que o fato do recorrente
Nelson ser seu assessor, não autoriza concluir pela sua participação na atividade ilícita,
tenho que tal ponto retrata mero argumentação de reforço, pois as provas acima, por si
só, evidenciam seu conhecimento sobre o ocorrido.

Se assim não fosse, por qual motivo estaria sendo utilizado terminal
telefônico cadastrado em seu nome e vinculado a sua campanha para acesso a e-mail de
recuperação vinculado ao canal criado de forma anônima para veicular informações a
respeito de candidato concorrente?

Portanto, não pairam dúvidas de que o canal impugnado é de
responsabilidade dos representados e foi criado com o único fim de publicar conteúdos de
cunho eleitoral relativos à pessoa do representante, sob o manto do anonimato.

Assim, não se sustenta, como dito, a alegação de liberdade de expressão,
pois como asseverado, fora feita sob o manto do anonimato.

Logo, como bem se fixou em sentença, tem-se que houve sim veiculação de
conteúdo eleitoral por meio de canal criado, de forma a ocultar o responsável.

Com isso, embora tenham sido descobertos os responsáveis pelo canal, por
meio de dados que levaram aos representados, o fato é que as publicações foram
realizadas de forma anônima, tendo sido necessárias diligências investigativas, para
descobrir os responsáveis, sendo a aplicação da multa prevista no artigo 57-D, §2º, de
rigor.

Nesse sentido é a jurisprudência deste douto Tribunal Regional Eleitoral:

"ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. EXTRAPOLADA. CONTEÚDO OFENSIVO. PÁGINA ANÔNIMA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, depreende-se que é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores.

2. Do teor das paródias, verifica-se claramente a intenção do recorrente em influenciar os
eleitores do município, utilizando como letra de seus vídeos diversas expressões ofensivas
ao candidato, o que enseja na aplicação da multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.

3. Entender-se que, descoberto o responsável pela publicação após procedimento de
quebra de sigilo, ele se enquadraria no conceito de "identificável" e estaria isento da multa
pelo anonimato seria tornar letra morta a previsão legal, pois somente é possível aplicar a
sanção após a identificação do responsável.

4. Recurso conhecido e não provido." (RepEsp - REPRESENTACAO nº
06004041520206160206 - SARANDI - PR. Relator(a) Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº
Num. 43382158 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

59041 de 10/06/2021. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 15/06/2021). grifo
nosso

Com relação ao valor da multa, registro ter sido aplicada no patamar mínimo,
não havendo insurgência recursal neste ponto.

Por fim, não há que se falar em condenação do recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé (conforme requerido em contrarrazões), vez que não se
observa a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC aptas a
impor a condenação na forma do art. 81 do CPC.

DISPOSITIVO

Face o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento de ambos os
recursos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença guerreada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602148-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: NELSON GAVETTI ELIAS - Advogado
do RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO - PR36616 - RECORRIDO: FILIPE
BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
- Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - TERCEIRO
INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: YUN KI LEE - OAB SP131693, GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB
SP361659, BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - OAB SP266801, BERNARDO
CAVALCANTI RABELO - OAB SP320378, DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB
SP247063, MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB SP223811, PAULO VINICIUS DE
CARVALHO SOARES - OAB SP257092, CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB
SP327647, ELIANA RAMOS SATO - OAB SP252812, TAIS CRISTINA TESSER - OAB
SP221494, SOLANO DE CAMARGO - OAB SP149754, GUILHERME CARDOSO SANCHEZ -
OAB SP257385, FABIO ARIKI CARLOS - OAB SP273109, FABIO RIVELLI - OAB
SP297608, EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB SP138645, EDUARDO LUIZ BROCK -
OAB SP91311, CAIO MIACHON TENORIO - OAB SP211036, CRISTINE NICOLAU NARDI -
OAB SP324111, RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB SP77963, MAIRA TAIS
BISPO CARMONA - OAB SP139393, ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - OAB SP312737.
Num. 43382158 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos
Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.11.2022.

Num. 43382158 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 11:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110911391294100000042347028
Número do documento: 22110911391294100000042347028
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:13:37